Tribunal: TJES
Processo: 5022543-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022543-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
RECORRIDO: LEONARDO DOS SANTOS GOMES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022543-35.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

RECORRIDO:
LEONARDO DOS SANTOS GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. LEITE COM CONSISTÊNCIA PASTOSA E COALHADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA PELA FABRICANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em nulidade da r. sentença, tendo em vista que adequadamente enfrentados todas as questões suscitadas pelas partes, inexistindo vício de fundamentação que corrobore a nulidade aventada na hipótese pela parte recorrente.

(3). Quanto ao objeto da demanda, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o Recorrido logrou êxito em comprovar a inadequação do produto para consumo (leite com consistência pastosa/coalhada, tal como demonstrado nos vídeos acostados aos autos), estando esses inclusive dentro do prazo de validade, a denotar a evidente irregularidade no processo de fabricação ou envasamento do alimento.

(4). Nesse sentido, levando em consideração que a fabricante responde objetivamente pelos vícios de qualidade de seus produtos e que a Recorrente não demonstrou a existência de qualquer fato ou circunstância hábil a excluir a sua responsabilidade quanto ao vício deflagrado
in casu
, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere à condenação da Recorrente em danos morais, especialmente na mesma linha do entendimento jurisprudencial do C. STJ (no sentido de que a simples comercialização de alimento industrializado impróprio para consumo é suficiente para configuração do dano moral), sendo que, no tocante ao
quantum
arbitrado, compreendo que se encontra em patamar adequado ao atribuído em casos análogos apurados por esta Turma Recursal, não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(5).

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)